Tribunal: TCU
Processo: 040.979/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3194/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.979/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gilsone Oliveira Goncalves (XXX.185.546-XX); Graziella Tognolo Olivier Vilela (XXX.237.457-XX); Gustavo Reis Dalle Molle (XXX.558.608-XX); Jadina Fumaneri de Morais (XXX.464.068-XX); Janaina da Rosa Tega (XXX.527.218-XX); Jose Ricardo de Paiva Freitas (XXX.861.428-XX); Jose Rosa Junior (XXX.672.346-XX); Julio Cesar Bertaco (XXX.465.038-XX); Julio Cesar Salvati (XXX.241.008-XX); Katia Mariana Floriam Gomes (XXX.511.118-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.